Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. PREVISÃO DE MULTA. ART. 1026, § 2o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (ART. 80, II, DO CPC). PREVISÃO DE MULTA (ART. 81 DO CPC). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MULTAS APLICADAS.

1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

4. No caso, em que pese alegar a existência de vícios suscetíveis de integração, o embargante limita-se a reproduzir os argumentos vertidos nos primeiros embargos de declaração. Pretende, na verdade, a rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros aclaratórios. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.

5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.

6. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a cumulação das multas previstas no artigo 1.026, § 2o, do CPC (antigo art. 538, parágrafo único, do CPC/73) e no artigo 81 do CPC (antigo art. 18 do CPC/73), desde que a multa decorrente da natureza protelatória dos embargos declaratórios seja cumulada com qualquer das hipóteses de litigância de má-fé, salvo a prevista no inciso VII ("interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório") (STJ - REsp: 1250739 PA 2011/0090177-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2014).

7. Na hipótese, embora alegue receber mensalmente apenas R$ 4.101,00, verifica-se que o embargante percebe o valor líquido mensal de R$ 10.822,20. A verba de R$ 6.720,49, prevista no contracheque, não é descontada dos proventos do embargante, haja vista se tratar valores referentes a dívidas cujo desconto automático na folha de pagamento foi cancelado por extrapolação do limite da margem consignável.

8. A alteração deliberada da verdade dos fatos, com clara intenção de induzir o julgador a erro, impõe a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, com fundamento no art. 80, II, do mesmo diploma processual.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Litigância de má-fé. Multas aplicadas cumulativamente.